Tribunal: TJSP
Processo: 1064110-60.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – Pretensão inicial da empresa autuada voltada à declaração de nulidade do Procedimento Administrativo no e, em consequência, à declaração de inexigibilidade da multa imposta no valor de R$ 2.888.321,65 pelo Procon/SP – PRELIMINAR: nulidade da sentença. Inocorrência. Fundamentação em termos suficientes cotejando os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – Pretensão inicial da empresa autuada voltada à declaração de nulidade do Procedimento Administrativo no e, em consequência, à declaração de inexigibilidade da multa imposta no valor de R$ 2.888.321,65 pelo Procon/SP – PRELIMINAR: nulidade da sentença. Inocorrência. Fundamentação em termos suficientes cotejando os argumentos necessários para resolução do mérito – MÉRITO: Processo administrativo que transcorreu regularmente, sem violação ao contraditório e à ampla defesa – Inexistência de violação ao artigo 55, §4o – Ausência de materialidade da infração – A ausência de resposta à notificação do Núcleo Regional de Campinas não significou que o Banco autor tenha deixado de prestar as informações aos próprios consumidores e aos PROCONs municipais – Demanda anulatória procedente - Sentença reformada – Recurso provido para julgar insubsistente a autuação.